Tribunal: CARF
Processo: 10680.919677/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.919677/2012-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.162 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
RODOBAN TRANSPORTES TERRESTRES E AEREOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o
valor devido a título de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração
31/05/2011, com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil, e a
legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 07554.92433.200711.1.3.04-9398, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração
31/05/2011, recolhida em 24/06/2011, no valor original na data de transmissão de R$ 3.437,89.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 70), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
alegou ocorrência de erro de fato. Sustenta, em síntese, que o valor do débito de Cofins do
período de apuração de maio de 2011, declarada na DCTF entregue em 20/07/2011, é indevido,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.919677/2012-15
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.162 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.919677/2012-15

uma vez que não apurou valores a recolher da contribuição, conforme pode ser verificado no
demonstrativo anexado ao processo e no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais –
Dacon. Pede, diante do exposto, a retificação de ofício da DCTF e a reforma do despacho
decisório contestado, para o fim de homologar as compensações declaradas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O
fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito
declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, conforme recurso
voluntário apresentado, reproduzindo, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração 31/05/2011, conforme refletido
no DACON do período e amparado na escrituração contábil da empresa, nestes termos no
recurso apresentado:
A Recorrente cometeu um erro, pois deveria ter retificado a DCTF excluindo o
débito de COFINS não cumulativa (código 5856), do mês 05/2011, visto que a
Recorrente não apurou COFINS a pagar neste período de apuração conforme
DACON, oportunamente anexada.
Além da DACON, foi anexado pelo Recorrente planilha demonstrando a
apuração da COFINS do mês de 05/2011, na qual também não foi apurado
COFINS a pagar, visto que foi deduzido, além dos créditos segundo o regime da
não-cumulativa (R$8.120,33), as retenções efetuadas pelos clientes da
Recorrente, no valor de R$49.827,72, conforme abaixo demonstrado (..)
Corrobora o disposto acima, além da DACON e da Planilha de Apuração, cópia
do Livro Razão da conta contábil 1.1.5.01.01.0013 - COFINS Retida na Fonte
na qual foram registradas nas retenções da contribuição deduzidas na apuração
da COFINS a pagar do mês 05/2011, devidamente anexadas à Manifestação de
Inconformidade, totalizando o valor de R$49.827,72 (Páginas 1 a 5, sendo que a
pagina 1 não foi anexado na seqüência, mas consta do Processo Administrativo)
Foi juntado também na Manifestação de Inconformidade demonstração de
"Apuração do Crédito de PIS/COFINS" (páginas 1 a 5), na qual contam os
créditos apropriados com indicação da data de apropriação, fornecedor, conta
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.162 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.919677/2012-15

contábil, base de cálculo e valor do COFINS creditado, extraídos dos registros
contábeis da Requerente, totalizando o valor de R$8.120,32.
Por sua vez, a Receita Bruta é comprovada por cópia do balancete analítico da
conta contábil 3.1.1.01 - Receita Bruta de Vendas também anexada, na qual
apura-se Receita Bruta Mensal de R$762.474,35.
Desta forma, a Requerente deveria ter retificado a DCTF referente à
competência de maio de 2011, para excluir o débito de COFINS no valor de
R$38.386,75, indevidamente declarado.
Assim sendo, cometeu a Manifestante um erro de fato (erro material), ao não
fazer a referida retificação, do qual não pode ser penalizado ao pagar tributo
inexistente.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando a falta de comprovação do
direito creditório pleiteado.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No caso vertente, o recorrente alega que ao informar o valor do debito de
COFINS do período em sua DCTF, o fez sem as deduções do montante retido pessoas jurídicas
de direito privado (artigo 30 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003), ou seja, não
informou o valor liquido, efetivamente devido, do debito da COFINS, o que caracterizaria o
recolhimento a maior da contribuição.
Compulsando os autos, no DACON, fl. 51, constam as retenções da contribuição
deduzidas na apuração da COFINS a pagar do mês 05/2011, totalizando o valor de R$49.827,72,
corroborada pela documentação contábil do período juntada na manifestação de inconformidade,
na qual estão escriturados os valores retidos. Ao não utilizar o valor da retenção na fonte feita
pelas pessoas jurídicas de direito privado sobre o valor das receitas auferidas para reduzir o valor
da contribuição devida, e efetivamente recolhida, restaria caracterizado o pagamento a maior de
tributo, o qual daria ensejo à restituição ou compensação.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, não
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.162 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.919677/2012-15

havendo norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia
retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo ser consideradas as
declarações apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e
certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior e a
homologação das compensações.
Neste sentido, os dados do DACON do período e os documentos colacionados são
indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja verificada a ocorrência ou não de erro na apuração da contribuição devida e o consequente
direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de Cofins não cumulativa (código 5856), do
período de apuração 31/05/2011, com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração
fiscal e contábil, e a legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a
maior;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital